Tribunal: TJMT
Processo: 1020439-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020439-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 545.628.721-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, BANCÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. CONTRATO NÃO
CELEBRADO NEM
SOLICITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS BENEFÍCIO INSS.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização por Dano Moral e Restituição, ajuizada por Lucia Alves de Oliveira Silva. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 000007885750, determinando o ressarcimento em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação alegada pelo apelante; (
ii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
iii
) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, com inversão do ônus da prova em favor da autora, conforme o art. 6º, VIII do CDC.

4. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, inclusive fraudes de terceiros.

5. O banco apelante não comprovou a autenticidade da contratação, como lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do precedente do STJ (REsp 1.846.649/MA), configurando-se a falha na prestação do serviço.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples, e não em dobro, pois não ficou demonstrada má-fé por parte do banco.

7. O dano moral, no presente caso, é presumido ("in
re

ipsa
"), sendo devida a indenização pela retenção indevida de verbas de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 6.000,00 é adequado, considerando as circunstâncias do caso, as condições das partes e a função compensatória e punitiva da indenização.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias, independentemente de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A repetição de indébito será simples quando não comprovada má-fé na retenção indevida de valores.

3. O dano moral é configurado "in
re

ipsa
" nas hipóteses de retenção indevida de verba de natureza alimentar.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; Súmula 479 do STJ.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.846.649/MA; STJ, Súmula 479;
AgRg
no REsp 1378791/RJ,
DJe
15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Safra
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação
declaratória de
nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento
c/c indenização por dano moral c/c restituição,

ajuizada
por

Lucia Alves de Oliveira Silva,

para
:
declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo de nº 000007885750, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
condenar
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir
da sentença, bem como, condenar
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Por conseguinte,
condenou a parte vencida
, ora apelante,
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o valor da condenação.

Discorre sobre a advocacia predatória. E, por conta disso, argui a necessidade de confirmação dos pressupostos de validade do processo.

Pondera a validade da contratação.

Diz que não comprovados os danos morais alegad
amente sofridos
pela apelada
e sustenta mero dissabor.

Alternativamente ao pedido de afastamento do dano moral, pede a minoração dos danos morais.

Questiona o marco inicial para incidência de correção monetária e juros moratórios na fixação do dano moral.

Alega ausência de má-fé a configurar devida a restituição em dobro.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c indenizatória.

Narra a requerente, na petição inicial, em
síntese
,
que ao retirar um extrato junto ao INSS, observou que estava sendo debitado indevidamente valores relativos a empréstimo sob o contrato nº 000007885750
(
início em 10/2018
,
no valor de R$ 21.047,80
,
a ser quitado em 72 parcelas de R$ 550,00
,
contrato
excluído
com 11 parcelas descontadas
).

Acrescenta que, o início dos descontos se deu em 10/2018, com o valor de R$ 550,00 por mês
. Argumenta que não solicitou
nenhum empréstimo sob qualquer modalidade e nem assin
ou
qualquer contrato referente a essa modalidade junto a requerida.

Devidamente citado, defendeu o banco,
em
suma,
que o contrato fo
i
devidamente assinado, não havendo no que se falar em indenização ou tampouco declaração de inexistência dos débitos.

A sentença acolheu os pedidos da autora.

O cerne da discussão é
apurar a regularidade da contratação, alegada pelo apelante
;
verificar se devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais
; bem como,
se deve ser reduzido o “quantum” indenizatório
e o marco de incidência de correção monetária e juros moratórios
.

P
ois bem.

Cumpre esclarecer, no
que concerne à alegação de advocacia predatória, tem-se que não restou configurada.

N
o entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Sobre a hipótese dos autos, necessário
assinalar que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Assim,
a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

Sabe-se que a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pel
a
contratante, razão pela qual o deve responder pelos danos causados à parte apelada.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, comprovou
a
requerente
/apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

Verifica-se que a
autora nega veementemente a contratação em discussão,
de maneira que
incumbia ao banco requerido
, ora apelante,
a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Assim,
não
assiste razão
o banco apelado em seus argumentos.

Portanto, deve a requerente
/apelada
ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
(id 244692175).

Todavia, não se verifica
correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
em dobro
, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na conta corrente, destinada ao recebimento do benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e,
principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, mostra
-se
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
6
.000,00 (
seis

mil reais
).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

No que tange
ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação

por danos morais em caso de responsabilidade

extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.

Assim,
a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

In
casu
, mantida a condenação
nos parâmetros indicados n
a sentença
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o
dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurs
o
,
para determinar
que
a restituição
seja

na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024